Tribunal: TJMT
Processo: 0055417-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055417-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VANDERLEIA DE SOUZA - CPF: 395.898.381-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO APELANTE –
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

Constatada "error in procedendo", em virtude da desconsideração, pelo juízo, da manifestação expressa do exequente, aliada ao indeferimento infundado da petição inicial, fundamentado em premissa fática incoerente com os autos, deve-se anular a sentença e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0055417-07.2015.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADA: VANDERLEIA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face
VANDERLEIA DE SOUZA
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Inconformado, o apelante alega que “
a sentença terminativa proferida pelo Juízo a quo encontra-se eivada de vício e nulidade, desde a intimação de ID 115072764, que não foi direcionada ao advogado constituído, tampouco a parte apelante. Verifica-se, dos autos e dos expedientes, que a notificação eletrônica foi enviada ao BANCO BRADESCO, que sequer compõe a lide”
(sic).

Afirma que, “
não obstante, a presente extinção não foi precedida da intimação pessoal, o que, data vênia, configura violação ao artigo 485, parágrafo III, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assim, requer o provimento a fim de que “
seja dado prosseguimento ao feito, diante da ausência de envio de intimação ao advogado e de notificação pessoal da apelante, na forma que determina o parágrafo quinto, artigo 272 e o parágrafo primeiro, artigo 485, ambos do Código de Processo Civil
” (sic).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 187323167)

Preparo recolhido no Id 187883179.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que que a presente execução fora proposta em 08/12/2015, despacho inicial proferido em 10/12/2015 e a citação perfectibilizada em 21/08/2018.

O exequente informou a realização de acordo entre as partes em 27/03/2019, requerendo a suspensão do feito.

Em seguida, o apelante manifestou nos autos requerendo o prosseguimento do feito diante do não cumprimento do acordo pela apelada.

A executada se manifestou nos autos, requerendo a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V do CPC (id. 187323156), o magistrado determinou a intimação do exequente-apelante para manifestar acerca do pedido (id. 187323157).

Ato contínuo, o exequente informou que “
não possui interesse na designação de audiência de conciliação. Todavia, coloca-se à disposição da executada para eventuais tratativas, nos canais constantes do rodapé do petitório”
(sic) - (id. 187323158).

Contudo, aparentemente de maneira inadvertida e sem observar a manifestação do recorrente, o magistrado indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 321, paragrafo único do CPC sob o argumento de que o executado deixou de comprovar o recolhimento das custas.

Após oposição de embargos de declaração pelo apelante, argumentando que não constata a sua intimação pessoal, estes foram rejeitados, ressaltando que “
decisão combatida encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram o convencimento do Juízo, não havendo que se falar em saneamento algum na sentença ora fustigada
.” (sic).

Assim, houve julgamento com base em premissa fática equivocada, uma vez que a sentença não guarda congruência com os fatos apresentados no processo, inexistindo determinação de recolhimento de custas.

Logo, verifica-se a configuração do
error in procedendo
diante da não consideração do juízo pela manifestação do exequente, bem como pelo indeferimento da petição inicial e extinção do processo com base em premissa fática equivocada de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

Em situações análogas, a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – ERROR IN PROCEDENDO – EMENDA PROTOCOLADA PELA PARTE AUTORA E IGNORADA PELA MAGISTRADA – ADEQUAÇÃO – OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – SACAS DE GRÃO DE SOJA – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – INDICAÇÃO A SER REALIZADA PRIMEIRAMENTE PELO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 800 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 -
Incorre em error in procedendo, quando o juiz indefere a petição inicial e extingue a ação sob o argumento de ausência de emenda, ao não observar que a exordial já havia sido corrigida anteriormente
. 2- Deve ser dada oportunidade ao devedor/apelado para realizar a escolha quanto a forma que cumprirá com o contrato pactuado com o autor, na forma do art. 800 do CPC. 3- Encerrado prazo, manda o art. 800, § 1o que se devolva ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Somente neste momento poderá a escolha ser feita pelo juízo, como pleiteado pela apelante
”. (TJ-MT - AC: 10048587020178110037, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incide em error in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional”
.
(N.U 1000851-68.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023